Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-34.2021.8.11.0014
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001448-34.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DUARTE - CPF: 201.748.371-00 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n. 1001448-34.2021.8.11.0014

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu

Parte Embargante(s):
Telefônica Brasil S.A.

Parte Embargado(s):
Maria Da Conceição Oliveira Duarte

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 02.03.2023

Ordem na pauta: 69

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REFERÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – DESRESPEITO À COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – OUTRO PROCESSO – DÉBITO DIVERSO –ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA SOMENTE EM EMBARGOS –INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NÃO DEMONSTRADOS - INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob a minha relatoria, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela parte autora.

Nos termos do julgamento, restou reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a indenizar a parte autora em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, por indevida negativação.

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs os presentes Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de omissão no acórdão, atinente a coisa julgada, pugnando pela modificação do acórdão, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado colegiado.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração opostos pela parte demandada são meramente protelatórios, pugnando pela manutenção do acórdão e pela fixação da multa prevista no art. 1026, § 2o do CPC.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que a omissão

que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação “de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento.” (TJMT - N.U 1018462-10.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL. DJE de 30/08/2021).

No presente caso, não vislumbro contradição a ensejar a necessidade de declaração do julgado, conforme os pontos alegados pela parte embargante.

Em relação a alegação do embargante da existência de coisa julgada, por ter sido discutido mesmo débito nesses autos e em outro processo, o de n. 1000520-20.2020.8.11.0014, portanto estaria configurado o fenômeno da coisa julgada não merece acolhimento.

Conforme o acórdão proferido nesses autos no id. 146535686 foi declarada a inexigibilidade do débito no valor de R$ 132,71 (cento e trinta e dois reais e setenta e um centavos), referente a contrato de n. 0281333047, de débito vencido em 26/12/2016, negativado em 13/05/2017.

Em cotejo ao processo de n. 1000520-20.2020.8.11.0014 alegado pela embargante como tendo o mesmo objeto, em verdade o

débito discutido é de R$ 182,62 (cento e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), também vencido em 26/12/2016, contrato n. 0281333047, negativado em 23/06/2017.

Mesmo que os débitos estejam vinculados ao mesmo contrato e tenham vencimento na mesma data, não há como afirmar com verossimilhança que se trata de mesma dívida, pois se referem a débitos diversos e feito registro negativo em datas distintas.

Desse modo, não há que se falar em impossibilidade de análise do débito desses autos, pois não está atingido pela imutabilidade da coisa julgada, porque não se trata de ações idênticas.

Ademais, quanto a alegação de que o
acórdão embargado não se pronunciou sobre a suposta ocorrência de coisa julgada, esclareço que tal tópico sequer foi objeto de recurso, pois não há menção sobre o assunto, nas contrarrazões apresentadas pela requerida ao recurso interposto pela autora.

Não obstante, esclareço que mesmo que o caso se refira a matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado (EDcl no Resp 1776418, Ministra Nancy Andrighi).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃODE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCO CIVIL DA INTERNET. OMISSÃO CONSTATADA. 1. Conforme a dicção legal cabe embargos de declaração quando há “omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC). 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes. 3. Constatada a omissão acerca de questão expressamente suscitada nas razões recursais, impõe-se solucionar o vício. 4. A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos de declaratórios. 5. Embargos de declaração no recurso especiais parcialmente acolhidos.

Desse modo, não há falar em contradição ou omissão, quando da análise do acórdão embargado se vê que toda a matéria fático-jurídica foi debatida, no entanto, não nos termos do que a parte embargante pretendia, demonstrando-se seu inconformismo, o que se revela na inadequação da via eleita para rediscussão da matéria, ante a dicção do art. 1.022 do CPC.

Por fim, como não vislumbro a existência de indícios que demonstrem o possível intuito protelatório dos presentes embargos, é o caso de indeferir-se a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023